Tribunal: TCU
Processo: 011.369/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta acerca da exigência de não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), como requisito para emissão de Certidão de Registro Cadastral das entidades pertencentes ao então Sistema Nacional do Desporto (SND), atual Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), para fins de recebimento de recursos públicos para aplicação nas ações da Política Nacional do Esporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo da Consulta formulada pelo então Ministro-Substituto de Estado do Ministério da Cidadania, Sr. Luiz Antônio Galvão da Silva Gordo Filho, acerca da exigência de não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, como requisito para emissão de Certidão de Registro Cadastral das entidades pertencentes ao então Sistema Nacional do Desporto (SND), atual Sistema Nacional do Esporte (Sinesp). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. não há amparo legal para que os repasses dos recursos arrecadados por meio das loterias federais (transferências legais) às entidades beneficiárias listadas no art. 22 da Lei 13.756/2018 (COB, COPB, CBC, CBDE, CBDU e Fenaclubes, dentre outras) sejam condicionados pelo agente operador à sua não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); 9.2.2. a descentralização dos recursos recebidos pelas entidades beneficiárias indicadas no art. 22 da Lei 13.756/2018 (COB, COPB, CBC, CBDE, CBDU e Fenaclubes, dentre outras) não pode ser feita a entidades inadimplentes perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive quando inscritas no CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas), tendo em vista o disposto no art. 20, § 4o, do Decreto 7.984/2013 e o entendimento firmado no Acórdão 699/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); 9.3. arquivar estes autos.